Tribunal: TJBA
Processo: 8087166-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087166-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INGRID CONCEICAO SANTANA Advogado(s): MARCIO WALDMAN APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. Advogado(s):MARIANA BARROS MENDONCA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e determinar a exclusão da inscrição em cadastro restritivo de crédito, indeferindo, contudo, a indenização por danos morais sob o fundamento da existência de negativação anterior legítima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais quando existentes anotações restritivas preexistentes legítimas em nome da consumidora. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada no verbete nº 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida não gera dano moral quando há registros anteriores legítimos, pois inexiste lesão autônoma à honra objetiva de quem já possui restrições creditícias válidas. 4. Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de múltiplos apontamentos desfavoráveis anteriores à inscrição impugnada, vinculados a outros credores, sem impugnação específica quanto à sua higidez. 5. Verificada a preexistência de anotações legítimas, a declaração de inexigibilidade do débito não implica, automaticamente, direito à compensação extrapatrimonial, devendo ser mantida a sentença que aplicou corretamente o entendimento sumulado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por dano moral quando comprovada a existência de anotações restritivas legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. A declaração de inexigibilidade do débito não gera, por si só, direito à reparação extrapatrimonial quando ausente efetiva lesão à honra objetiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 0575882-34.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087166-76.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante INGRID CONCEICAO SANTANA e como apelada AVON COSMETICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora